Tribunal: TJES
Processo: 0038231-75.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038231-75.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: ROMULO SILVA VITORIO e outros
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO: SENTENÇA PROFERIDA SEM QUE, ANTES, O AUTOR TENHA SIDO INTIMADO PESSOALMENTE PARA

IMPULSIONAR O FEITO.
NULIDADE IDENTIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC

de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, §1º). (AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 26/11/2021)

2
.
Ao compulsar os autos verifica-se que, de fato, tal como alegado pelo apelante, para extinguir a presente demanda por abandono, a Magistrada Singular não efetuou as intimações previstas em lei para tanto.
3. Diante de tal cenário, por inobservância ao previsto no art. 485, §1º do CPC, a sentença é nula de pleno direito.
4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, por força do vício de intimação identificado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0038231-75.2012.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

APELADO
S
: RÔMULO SILVA VITORIO-ME e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado pelo BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de sentença proferida às fls. 113, que julgou extinta a presente execução, por ausência de interesse.

Narra o banco apelante que trata-se de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada pelo banco recorrente em face dos ora apelados.

Afirma que o Magistrado proferiu sentença sem apreciação do mérito, no caso, todavia, alega que referido
decisum
merece reforma, pois, segundo o recorrente, “Do que se aufere é que com a nova constituição de causídicos nos autos, para representação da Apelante, a intimação não lhes foi direcionado, ou, imprescindível intimação pessoal do representante legal, antes da extinção, se mostrar prematura. Por consequência, desconstituição da sentença com a determinação de prosseguimento da demanda é a medida que se clama”

Salienta, ainda, que a extinção do processo por abandono do autor só pode ser feita se o interessado for intimado pessoalmente, o que, no caso, não teria ocorrido e, ainda, na forma ditada pela Súmula 240 do STJ, o abandono só pode ser reconhecido, após requerimento do réu, nesse sentido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso e, por conseguinte, pela reforma da sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Ao compulsar os autos verifiquei que, de fato, tal como alegado pelo apelante, para extinguir a presente demanda por abandono, a Magistrada Singular não efetuou as intimações previstas em lei para tanto, pois, antes de suspender o processo, inclusive determinou o seguinte, à fl. 103:

Indefiro o pedido de fls. 99/100, vez que o autor não logrou demonstrar o esgotamento das vias para obtenção da referida informação.

Assim, suspendo a presente demanda pelo prazo de 1 (um) ano no aguardo de fornecimento do endereço da parte requerida. Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se, fazendo-se nova conclusão para extinção por inércia da parte (NCPC, art. 485, III), independente de nova intimação.

Diante de tal cenário, por inobservância ao previsto no art. 485, §1º do CPC, a sentença é nula de pleno direito.

A respeito, confira-se STJ:

"
Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a
exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015)
(...)” (AgInt no AREsp 1823395/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, §1º
). (AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 26/11/2021)

A intimação pessoal da parte para que o processo seja julgado extinto por abandono é imprescindível, a teor do § 1º do art. 485 do CPC.
(AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Em razão da intimação pessoal do agente financeiro, para fins de extinção por abandono, não ter sido implementada nos termos legais, a sentença deve ser, como dito, declarada nula de pleno direito.

Pelo exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO e, por força do vício de intimação PESSOAL antes identificado, ANULO A SENTENÇA, determinando, por conseguinte, a reabertura da instrução.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.